Tribunal: TJDFT
Processo: 0708165-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708165-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPOLIO DE ALFREDO FARIAS PRESTES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão assim vazada: (...) Trata-se de liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 94.0008514-1., em razão da complexidade dos cálculos. A parte ré apresenta impugnação sob ID 50807079 requerendo a inclusão dos entes federais, União e Bacen, no feito pelo fato de figurarem como devedores solidários na sentença coletiva, valendo-se das regras contidas no art. 130 do CPC, que admitem a possibilidade de chamamento ao processo em função da relação de solidariedade. O dispositivo citado, contudo não possui aplicação ao caso, inicialmente por tratarem de instituto processual próprio da fase de conhecimento, depois porque todos os devedores solidários já figuraram como parte na formação do título executivo, notadamente em virtude da regra estampada no art. 275 do Código Civil: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Logo, inviável o chamamento ao processo, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. Daí porque, inadmissível a intervenção no feito da União Federal ou do Banco Central do Brasil, o que, por via de consequência, acaba por afastar a pretensão à remessa dos autos à justiça Federal, como intenta o réu. A questão ora em discussão, relativa à execução do mesmo título judicial em debate, chegou até o Colendo Superior Tribunal de Justiça para solução em sede de Conflito de Competência (154.472/MS), oportunidade em que a e. Ministra Maria Isabel Gallotti assim decidiu: (...) Em resumo, o simples fato de o título judicial ter sido proferido pela Justiça Federal não implica a remessa dos autos àquela Justiça, se não foi indicado na inicial do feito executivo ente federal algum, sob pena de violação ao disposto no art. 109, I, da CF. Note-se que eventual satisfação do crédito na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora réu em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie. De outro lado, condenados solidariamente tanto a instituição ré, quanto os entes federais anteriormente indicados, optou o autor por mover a liquidação no foro de domicílio do réu e, neste ponto, não há qualquer incompetência da justiça local, ante a regra de competência prevista no art. 53, inc. III, alínea “a”, do Vigente Código de processo civil, que estabelece competência para o foro do lugar da sede da pessoa jurídica, quanto esta litigar no polo passivo. Por fim, quanto à alegada iliquidez do título, que acarretaria suposta carência da ação executiva, novamente sem razão o réu. Determinação nesse sentido não consta do Acórdão proferido pelo Colendo Tribunal Superior: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) (...) O julgado declara o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito e o período de incidência, bastando para efeito de cumprimento de sentença a mera demonstração de que o mutuário pagou a atualização do financiamento por índice diverso, o que revela ser suficiente à fase executiva a realização de meros cálculos aritméticos. Logo, existe necessidade somente da demonstração quanto à existência do mútuo e o pagamento de índice de atualização diversa daquele fixado no título judicial ora liquidado. Assim, indefiro os pedido de ID 50807079, eis que tratando-se de condenação solidária, o litisconsórcio passivo é facultativo, nos termos do artigo 275 do Código Civil, e os parâmetros a serem adotados na liquidação devem ser aqueles fixados no julgado. Deixo de apreciar as matérias afetas a fase cognitiva. Remetam-se os autos à Contadoria para que sejam efetuados os cálculos do crédito da parte autora, observando-se os parâmetros do julgado ora liquidado. Após, dê-se vista às partes e voltem os autos conclusos. (ID 59124602 dos autos de origem) Nas razões recursais, o executado/agravante assevera a necessidade de chamamento da União e do Banco Central ao processo, também condenados na ação civil pública de origem, a ensejar, por conseguinte, a remessa dos autos à Justiça Federal. Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, por conseqüência, o instituto da inversão do ônus da prova pleiteado pela parte autora, em face do princípio da irretroatividade das leis, asseverando que cumpre à parte contratante a apresentação dos documentos e provas imprescindíveis à comprovação do alegado direito. Acrescenta que, decorrido o prazo de 20 (vinte) anos do dever de guarda e conservação de documentos, não pode recair sobre a instituição financeira obrigação impossível e inexigível. Aduz a necessidade de prévia liquidação do julgado, bem como de perícia técnica contábil. Questiona a atualização monetária do débito, argumentando que deve ser adotada a tabela de correção monetária da Justiça Federal. Afirma que eventual fixação de honorários advocatícios nos patamares previstos no § 2o do art. 85 do CPC, deve se pautar pela razoabilidade e proporcionalidade e, acaso excessiva, poderá ensejar a interposição de recurso com fundamento no § 8o do mesmo artigo, por ofensa à equidade. Defende a incidência de juros na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, contados da citação na demanda executiva individual, a inaplicabilidade dos juros remuneratórios e a possibilidade de compensação. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo aos IDs 15497969 e 15497970. É o relatório. DECIDO. O juízo de admissibilidade demanda esclarecimentos. Veja-se que, dentre as teses trazidas pelo devedor, reiteradas no presente recurso, o magistrado a quo limitou-se em apreciar o pedido de chamamento ao processo e a alegada iliquidez do título. A propósito, nada obstante o juízo de primeiro grau tenha consignado na decisão agravada que “trata-se de liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 94.0008514-1, em razão da complexidade dos cálculos.”, enfrentou a alegada iliquidez do título judicial asseverando, ao final, que bastaria a realização de meros cálculos aritméticos, uma vez que o título exequendo forneceu parâmetros hábeis à correta apuração do valor devido. De qualquer sorte, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. OMISSÃO. INEXTISTENTE. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração nos quais a embargante alega a existência do vício de omissão. 2. Os limites do Agravo de Instrumento são fixados pela própria decisão agravada, ou seja, a análise do referido recurso se encontra restrita ao conteúdo da decisão recorrida, sendo vedado o exame de matéria estranha ao pronunciamento impugnado, a fim de evitar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. No caso dos autos o acórdão, de maneira clara e expressa, explicou que o pedido formulado em sede de Agravo de Instrumento não poderia ser analisado tendo em vista não ter sido objeto de manifestação por parte do Juízo da origem, assim o referido recurso foi parcialmente conhecido, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada. 4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, passível de manifestação a qualquer tempo e grau de jurisdição inclusive de ofício pelo julgador, cabe ao interessado suscitar o tema nos próprios autos de origem a fim de evitar a supressão de instância. 5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1193452, 07211690620188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Logo, questões relacionadas à inversão do ônus da prova, perícia contábil, honorários advocatícios, juros de mora, juros remuneratórios, compensação, não comportam apreciação. Outrossim, carece o agravante de interesse recursal ao defender a necessidade de liquidação do julgado, pois versam os autos de origem sobre liquidação individual de sentença coletiva. Alinhadas essas considerações, passa-se ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Afere-se dos autos de origem que a liquidação individual de sentença coletiva fora deflagrada tão-somente em face do Banco do Brasil S/A. E, nos termos da Súmula 508 do STF, “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.”. Sendo assim, incabível a declinação da competência para a Justiça Federal, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO E O BANCO CENTRAL DO BRASIL. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PENDENTES DE JULGAMENTO. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO PELO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública no 94.0008514-1), em que foi indeferida a suspensão do processo. 2. A preliminar de ilegitimidade passiva e o pedido de chamamento ao processo, não deduzidos no juízo de origem, configuram inovação recursal, não podendo o órgão ad quem apreciar tais matérias, sob pena de supressão de instância. 3. A competência da Justiça Federal é em razão da pessoa (ratione personae), logo, absoluta, de forma que constando somente o Banco do Brasil (sociedade de economia mista) no polo passivo da liquidação de sentença originária, não há razões que embasem a remessa dos autos à Justiça Federal. 4. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 do STF, inclusive liquidações de sentença advindas da ACP 94.008514-1 e promovidas apenas quanto à sociedade de economia mista. 5. O direito reconhecido na Ação Civil Pública no 94.0008514-1 foi confirmado pelo STJ no REsp 1.319.232/DF. Entretanto, em face do acórdão foram opostos Embargos de Divergência pela União Federal, no bojo do qual foi deferida tutela provisória para se atribuir efeito suspensivo ao recurso (TutProv no EREsp n. 1.319.232/DF), o que, por conseguinte, obsta a produção de efeitos do julgado. Assim, conforme precedentes do STJ, devem ser suspensas todas as ações de liquidação e de cumprimento da sentença coletiva, até o julgamento do EREsp no 1.319.232/DF. 6. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1212542, 07148343420198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ademais, no que se refere ao tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. Veja-se: DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). 1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.494/97. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011, grifo nosso) Ainda: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de execuções individuais, não há prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1474851/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 04/11/2016, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL NO DOMICÍLIO DO AUTOR. FORO DIVERSO DAQUELE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial do STJ fixou, sob o rito do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário" (REsp 1.243.887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12.12.2011). 2. A execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. 3. Obrigar os beneficiados pela sentença coletiva a liquidá-la e a executá-la no foro em que a ação coletiva foi julgada implica inviabilização da tutela dos direitos individuais. 4. No mesmo sentido: AgRg na Rcl 10.318/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 29.4.2013; CC 96.682/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJe 23.3.2010; REsp 1.122.292/GO, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.10.2010; AgRg no REsp 1.316.504/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20.8.2013; REsp 1.098.242/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28.10.2010 5. Agravo Regimental não provido. (EDcl no CC 131.618/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 17/06/2014, grifo nosso) No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA - SUSCITANTE. OITAVA VARA DA FAZENDA PÚBLICA - SUSCITADO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. CONDENAÇÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROLATOU O TÍTULO EXECUTADO. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. Nos termos do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, a regra geral é de que a competência para executar os títulos judiciais é do Juízo que tenha sido o competente para a fase de conhecimento, responsável pela prolação da sentença exequenda. A execução individual de sentença condenatória genérica, proferida no julgamento de ação popular, entretanto, não torna prevento o Juízo da demanda principal, devendo o feito executivo ser distribuído de forma aleatória. O artigo 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, determina que os pedidos individuais de cumprimento de sentença, quando lastreados em título formado em ação coletiva, devem sofrer nova distribuição. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. (Acórdão n.1168724, 07052816020198070000, Relator: ESDRAS NEVES 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/05/2019, Publicado no PJe: 23/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso); PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROLATOU A SENTENÇA GENÉRICA. INEXISTÊNCIA. I - Inexiste prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva em que se formou o título judicial para o processamento e julgamento das execuções individuais. Precedentes. II - Declarou-se a competência do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública, o suscitado. (Acórdão n.1175718, 07047411220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/06/2019, Publicado no PJe: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEXFREE. SENTENÇA GENÉRICA E ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. COMPETÊNCIA. FORO DO CREDOR. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de liquidação de sentença e determinou o arquivamento dos autos. 2. Funda-se a demanda liquidatória em título judicial coletivo, oriundo de Ação Civil Pública que declarou nulos todos os contratos firmados entre os divulgadores da rede Telexfree e a ré, Ympactus Comercial, em razão da ilicitude de seus objetos (pirâmide financeira), determinando, ainda, o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que se achavam antes dos acordos celebrados. 3. Tratando-se de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. 4. Ainda que a sentença proferida nos autos da ação coletiva tenha determinado a dissolução e posterior liquidação da pessoa jurídica (in casu, Ympactus Comercial), tal comando não impede a liquidação da sentença coletiva por credores individuais no foro de seus domicílios - sob pena de empecilho à efetivação dos direitos albergados pela referida ação. 5. Evidenciado no próprio titulo a necessidade de se liquidar a sentença proferida na ação coletiva a fim de se apurar o valor devido para posterior habilitação do crédito e efetivo recebimento do montante pleiteado, escorreita a instauração da demanda liquidatória individual. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1156736, 07138066520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 15/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, tendo o autor optado por instaurar a demanda liquidatória apenas em relação ao ora agravante, devedor solidário, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, não há razão para a modificação da competência para a Justiça Federal. Confira-se precedente desta egrégia Corte de Justiça a respeito do tema: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. UNIÃO FEDERAL E BANCO CENTRAL DO BRASIL. DESNECESSIDADE. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO FORO ONDE ESTÁ A SEDE, PARA A AÇÃO EM QUE FOR RÉ PESSOA JURÍDICA. ART. 53, INCISO III, ALÍNEA "A" DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão interlocutória que determinou a realização de nova perícia, após rejeitar as arguições de existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central do Brasil, bem como de incompetência territorial. 2. De acordo com o disposto no Art. 275 do CC que "o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto". 2.1. Trata-se de faculdade do credor exigir o pagamento de um ou de alguns dos devedores no caso de obrigações solidárias. 3. Nos termos do disposto no Art. 53, III, "a", do CPC "é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica". 3.1. Pretende o Agravante a modificação de competência para que prevaleça o juízo do local em que a obrigação foi contraída. No entanto, a opção pelo foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica ré atende às regras de competência. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão n.1165491, 07167677620188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 29/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Não se pode olvidar que na ação civil pública em questão, o Superior Tribunal de Justiça, em embargos de declaração contra os recursos especiais interpostos, reconheceu a abrangência nacional dos efeitos da sentença, consoante se denota do aresto abaixo colacionado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. Preliminares conhecidas e rejeitadas. Objeto da demanda delimitado e aclarado. Omissões sanadas. 2. A contrariedade da parte com o conteúdo da decisão embargada não caracteriza vício de julgamento na ausência de contradição ou obscuridade. 3. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTNF no percentual de 41, 28%. Precedentes específicos do STJ. 4. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015, grifo nosso) Diante do exposto, considerando as matérias passíveis de conhecimento recursal, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Publique-se. Intimem-se Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora